Tribunal: TJDFT
Processo: 0745737-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745737-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. FLAGRANTE PRORROGADO OU AÇÃO CONTROLADA. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. NÃO DEMONSTRADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. COMPORTAMENTO DO AGENTE QUE NÃO ULTRAPASSA O GRAU DE CENSURABILIDADE JÁ IMPOSTO PELA NORMA INCRIMINADORA. AFASTADO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MAIOR REPROVABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO. DEDICAÇÃO AO CRIME. REGIME INICIAL. QUANTUM DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 2. A realização de campanas e filmagens para averiguar a existência do tráfico e o consequente flagrante não configura ação controlada, mas apenas regular atividade de investigação. Nesse caso, a prisão ocorre no momento da consumação do delito ou logo após a sua ocorrência, não havendo falar em prorrogação ou diferimento da ação da polícia em efetuar a abordagem do suspeito. Visa-se apenas obter informações mais concretas sobre eventual conduta criminosa praticada pelo investigado, como ocorreu na hipótese. 3. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova. 4. É assente na jurisprudência pátria que a nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração do prejuízo, pois vigora na espécie o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). Preliminar rejeitada. 5. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento das testemunhas e o contexto do flagrante, evidenciam que o réu praticou a traficância imputada, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 33, § 3o da LAD. 6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado. 7. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (“vender” e “trazer consigo”). 8. A prática de crime durante o gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. Tal hipótese revela um plus de reprovabilidade, bem como evidencia a quebra de confiança que outrora lhe foi depositada. 9. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 9.1. Em que pese ser primário e ostentar bons antecedentes, as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo de extração de dados do celular do réu, evidenciam a dedicação dele a atividades criminosas, o que afasta o benefício previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado). 10. O tráfico privilegiado não se equipara a crime hediondo e que a pena acima fixada autoriza o cumprimento de pena inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 11. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal e 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento do pedido absolutório, em razão da ausência de provas de materialidade e de autoria; c) artigos 1o e 23, ambos do Código Penal, diante da ausência de tipicidade material da conduta a ele atribuída; d) artigos 158-A e seguintes e 564, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sustentando nulidade diante do cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, referente à perícia do aparelho celular apreendido; e) artigo 33 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena, fixada sem a observância de proporcionalidade e razoabilidade, além da insuficiência de fundamento para o afastamento da tese acerca do reconhecimento da modalidade privilegiada do crime de tráfico. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXIX, XLVI, XLVIII, LV, e LVI e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no especial acerca do cerceamento de defesa, da deficiência de fundamentação e da desproporcionalidade da pena aplicada, em ofensa, ainda, à dignidade da pessoa humana. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 619 e 620 do CPP, porquanto, de acordo com a jurisprudência do STJ, “Deve ser afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto, embora de forma diversa da pretendida pelo ora recorrente, o Tribunal de origem rebateu a tese impugnada, o que impede a admissão do apelo excepcional com base na infringência aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, consoante vem asseverando a iterativa jurisprudência desta Corte Superior” (AgRg no AREsp n. 2.316.994/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Confira-se, ainda, nesse sentido, os EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024. De igual forma, não reúne condições de admissibilidade o especial, quanto à tese de vilipêndio ao artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a matéria referente ao mencionado artigo não foi objeto de apreciação pelo órgão julgador, a despeito da oposição dos embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). O apelo especial não merece prosseguir, ainda, quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 1o e 23, ambos do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade, bem como quanto à ausência de tipicidade material da conduta, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do especial, quanto às teses de ofensa aos artigos 158-A e seguintes e 564, inciso III, ambos do Código de Processo Penal e 33 do Código Penal. Isto porque ao afastar a nulidade apontada acerca da perícia técnica, bem como ao assentar pela higidez da dosimetria da pena, o órgão julgador assim o fez com lastro em elementos de fato e de prova, intangíveis em sede especial à luz do referido enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto à indicada violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXIX, XLVI, XLVIII, LV, e LVI e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004